Tribunal: TJSP
Processo: 1001151-22.2023.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento do art. 485, IV, do CPC. Insurgência do autor.

NULIDADE. Violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Descabimento. Sentença que enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento do art. 485, IV, do CPC. Insurgência do autor.

NULIDADE. Violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Descabimento. Sentença que enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador, possibilitando ampla defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Preliminar rejeitada

NUMOPEDE. O Juízo, atento ao perfil da demanda, determinou a emenda da petição inicial para, dentre outras deliberações, ordenar o comparecimento pessoal em cartório para ratificação dos termos do ajuizamento, bem como da procuração outorgada. O autor não compareceu em cartório para ratificação dos termos do ajuizamento, bem como da procuração outorgada, tampouco apresentou qualquer justificativa para não o fazer. Comunicado CG 02/2017, do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda NUMOPEDE da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recomendação aos juízes de observância de boas práticas para enfrentamento de questões relativas ao uso abusivo do Poder Judiciário por partes e advogados. Medidas prudentes. Parte que, devidamente intimada, deixou de esclarecer os fatos ou proceder da forma determinada. Precedentes deste e. Tribunal. Sentença mantida. Recurso não provido.